Tribunal: TJDFT
Processo: 0027043-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027043-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO DE ABREU FARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO No 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE. 1. Se o perito judicial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos e cumpriu devidamente o encargo que lhe foi devido (art. 466, do CPC), correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, notadamente quando o apelante não demonstra de forma contundente o erro nas contas do expert. 2. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1°, incisos III, IV, e 3°, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1°, § 2°, da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a atualização monetária do débito exequendo deve observar o critério definido na lei, devendo prevalecer, no período anterior, a regra dos depósitos de poupança entre o recorrente (depositante) e o recorrido (depositário); e d) artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, porquanto entende que a matéria que não foi debatida pelo acórdão guerreado - consectários lógicos da atualização monetária -, não estaria sujeita à preclusão. Acrescento que o recorrente informou que não tem interesse em aderir ao acordo do STF (ID 20286900 - pág. 19). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítima, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §§ 1°, incisos III, IV, e 3°, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Da mesma forma, o apelo deve transitar quanto à alegada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que diz respeito à alegada contrariedade ao enunciado 98 da Súmula do STJ, “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Demais disso, “A divergência realizada a partir de enunciado sumular não autoriza a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (...) (REsp 1885412/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/10/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1390123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/4/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada ofensa ao artigo 1°, § 2°, da Lei 6.899/1981, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em relação à manifestação do exequente, razão não lhe assiste. Isto porque o débito foi atualizado em todo o período pelo INPC em obediência ao disposto na decisão preclusa de ID 64664970, página 92 (...). Assim, os cálculos da Contadoria não merecem reparos. Desse modo, REJEITO as impugnações de ID 67341208 e 67823803, HOMOLOGO os cálculos de ID. 66930489 e, em consequência, considerando que o depósito de ID 31789739, página 33, é suficiente para o pagamento do débito, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença (...). Com efeito, se o perito judicial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando que este cumpriu devidamente o encargo que lhe foi devido (...), correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergente dos cálculos encontrados pelo ora apelante. Ademais, não tendo o recorrente demonstrado, à época oportuna, de forma contundente, erro na feitura dos cálculos efetivados pelo expert, não há como acolher sua pretensão” (ID 20908010); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027